Tribunal: TJES
Processo: 0010508-86.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010508-86.2018.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA e outros

APELADO: ELIOS MORGAN e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA MEDIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 1.002
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA CONFIRMADA.

1
. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

2
. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. Precedentes do E. TJES

3
. No laudo médico apresentado consta a hipótese diagnóstica (transtorno esquizofrênico) e a indicação da necessidade de internação em clínica especializada, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação.

4
. A Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional, administrativa e financeira, desfruta da prerrogativa perceber os honorários de sucumbência.

5
. Essa questão foi recentemente pacificada pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.002), tendo sido fixadas as seguintes Teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

6
. Em se tratando de precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, V, do Código de Processo Civil, a aplicação das referidas teses é medida que se impõe, de modo que, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo é sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

7
. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de
remessa necessária
e de
apelação cível
interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de fls. 246/247, proferida pelo Juízo da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES que, nos autos de
“ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada”,
julgou procedente a pretensão autoral para:
i)
compelir o poder público ao fornecimento de internação compulsória ao paciente;
ii)
condenar o Município de Sooretama e o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$500,00 (quinhentos reais) cada, na forma do artigo 85, §8º do CPC.

Pois bem.

A conclusão alcançada pela r. sentença submetida a reexame obrigatório fundamenta-se, em síntese, no dever de o Estado concretizar o direito social à saúde, por meio de tratamento psiquiátrico, do paciente portador de transtorno esquizofrênico.

Vale conferir a elucidativa fundamentação do
decisum
:

“Pois bem, é cediço que a dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e a saúde é direito social expressamente garantido pelo artigo 6º da Constituição da República de 1988.

Por sia vez, o artigo 196 do Texto Maior prescreve ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, garantido, mediante políticas sociais e econômicas, à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E por “Estado”, entenda-se todos os entes da Federação, União, Estados e Município, que integram o Sistema único de Saúde, o qual tem como um dos seus princípios a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema (art. 7º, II, da Lei 8.080/90).

A Lei 8.080/90 também dispõe, de forma expressa, que um dos objetivos do SUS é a assistência às pessoas por intermédio de ação de promoção e recuperação da saúde, mediante assistência integral, inclusive farmacêutica (artigos 5º, III, e 6º, I, d).

Assim, a obrigação dos requeridos aos necessitados é inarredável, como no presente caso, já que as provas produzidas nos autos demonstram a necessidade da pessoa física requerida em se submeter aos procedimentos de internação compulsória que ensejaram a concessão da tutela provisória.

A internação compulsória, no que lhe diz respeito, é regulada pelas Leis nº 10.216/2001 e 13.840/2019, de modo que a primeira assevera ser de responsabilidade do Estado a prestação, ampla e integral, de assistência à saúde mental.(...)

Nessa ordem, a procedência da demanda é medida que se impõe.”

A r. sentença merece ser mantida integralmente, estando amparada na normativa constitucional e infraconstitucional aplicável à espécie, bem como na orientação jurisprudencial firmada pelos Tribunais Superiores.

Prefacialmente, destaco que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.

Vale ressaltar também que a proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, conforme já se manifestou este E. Tribunal de Justiça em oportunidades anteriores:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA MEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – Nos termos do art. 196 da CF, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja por meio da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. 3 - Nos laudos médicos apresentados constam a hipótese diagnóstica (esquizofrenia e uso abusivo de drogas) e a indicação da necessidade de internação em clínica especializada, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação. 4 – Sentença confirmada. (Data: 02/05/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5008052-66.2022.8.08.0021, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: Remessa Necessária Cível)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA MEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – Nos termos do art. 196 da CF, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja por meio da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. 3 - Nos laudos médicos apresentados constam a hipótese diagnóstica (uso abusivo de drogas) e a indicação da necessidade de internação em clínica especializada, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação. 4 – Sentença confirmada. (Data: 08/03/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001686-16.2020.8.08.0038, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Classe: Remessa Necessária Cível)

Nessa esteira, o art. 6º, da Lei nº 12.216/2001 estabelece que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

No caso dos autos, observa-se que o laudo médico acostado (fls. 17/18) se trata de laudo médico circunstanciado, subscrito por médico psiquiatra, tendo em vista atestar que o paciente é portador de esquizofrenia e apresenta graves sintomas como alterações de humor, labilidade emocional, alucinações e delírios, salientando, ainda, que é refratário ao manejo de numerosos medicamentos já administrados, veja-se:

“ROGÉRIO MORGAN encontra-se em avaliação especializada, apresenta graves sintomas tais como:

- alterações do humor, labilidade emocional (retraimento);

- alterações no campo da associação de ideias, na formação de seu juízo crítico (rebaixamento);

- na esfera do pensamento observamos: circunstancialidade, tangencialidade, ecolalia, alterações no fluxo, distúrbios grave do pensamento associativo, alterações da linguagem, déficit geral na concentração, (alucinações e delírios persecutórios), sintomas positivos.

Informo ainda que o paciente faz uso de neurolepticos de segunda geração do tipo alanzapina/quetiapina/resperidona/entre outros, decorrentes de sua refratariedade, necessitando inclusive de uso de apresentação de deposito. Os danos no campo executivos, cognitivos e comportamental mostra-se evidentes em ate mesmo data atual, com várias recaídas clínicas durante o período do tratamento.

Onde em conjunto perfazem o quadro compatível com CID10F20.”

Assim, o laudo apresentado indica com exatidão a imprescindibilidade da medida requerida, conclusão idêntica a que chegou a ilustre Procuradoria Geral de Justiça Cível, em seu Parecer,
in litteris
:

"O requisito da existência de laudo médico tem sido considerado como satisfeito pelos Tribunais pátrios quando houver documento assinado por médico mediante o qual se justifique a imprescindibilidade da medida. (...)

O laudo apresentado à fl. 17/18, lavrado por médico, corrobora a narrativa exordial e indica a imprescindibilidade da medida requerida. Ademais, em que pese se trate de direito indisponível e de paciente representado pela Defensoria Pública, a afastar a hipótese de confissão ficta, não se pode deixar de mencionar que nada há nos autos que fragilize a narrativa inicial. Estabelecido que a medida é necessária, imperioso dizer que sua implementação, como prestação de saúde, é dever solidariamente repartido entre as esferas da federação, conforme reiteradamente confirma a jurisprudência nacional (...)

Nesse sentido, quanto à necessidade da internação e à condenação de ambos entes públicos demandados, não há reparo a se fazer na r. sentença combatida"

Forçoso, assim, conhecer e confirmar a r. sentença sujeita a reexame necessário.

Em sequência, impede analisar o apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
referente aos honorários advocatícios fixados pelo juízo
a quo.

Como cediço, a Súmula n° 421 do c. STJ dispõe que
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Ocorre que a questão relativa à condenação do estado federado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual foi recentemente pacificada pelo Excelso Pretório, no julgamento do RE nº 1.140.005, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.002), tendo sido fixadas as seguintes Teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

(STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, 23/06/2023)

Como se vê, o Pretório Excelso reconheceu a autonomia das Defensorias Públicas Estaduais em relação aos estados federados, tanto no âmbito funcional quanto no aspecto administrativo e financeiro.

Nas palavras do Ministro Roberto Barroso, “
as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

Nessa conjuntura, concluiu-se que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente público estadual à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas no incremento da qualidade e da abrangência do serviço de assistência jurídica integral e gratuita prestado à população vulnerável (art. 5º, LXXIV, da CF).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO ESTADO PARA O NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0004094-18.2019.8.08.0069, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/08/2023)

Destaque-se, por fim, que, consoante Tese firmada pelo E. STF, no enfrentamento do Tema nº 1.002 (RE 114005), “o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
e, em remessa necessária,
CONFIRMO
a r. sentença.

Por consectário, com fulcro no art. 85, §11 do CPC,
MAJORO
os honorários sucumbenciais para R$ 600,00 (seiscentos reais), salientando-se que, em demandas que objetivam a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, a fixação de honorários pode se dar por equidade, sem que haja violação do Tema nº 1.076/STJ, não cabendo cogitar o valor da causa como base de cálculo, na presente hipótese, uma vez que arbitrado de forma estimativa em R$ 100.000,00, não refletindo a repercussão econômica da obrigação de fazer (internação compulsória).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)